Tribunal: TJSP
Processo: 1030915-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória julgada parcialmente procedente - Reconhecido o dever de fornecimento à autora de cópia de documentos armazenado no sistema da ré - Dever de administração e guarda de informações que lhes são confiadas pelo usuário - Alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem - Conta de e-mail deletada - Impossibilidade de cumprimento por culpa da ré -

Ementa:

Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória julgada parcialmente procedente - Reconhecido o dever de fornecimento à autora de cópia de documentos armazenado no sistema da ré - Dever de administração e guarda de informações que lhes são confiadas pelo usuário - Alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem - Conta de e-mail deletada - Impossibilidade de cumprimento por culpa da ré - Responsabilidade mantida - Incidência do artigo 499 do Código Civil - Conversão da obrigação em perdas e danos - Multa cominatória de natureza inibitória que pode ser revista a qualquer tempo - Astreinte afastada - Reparação material a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento (arts. 509 e 510 do CPC) - Recurso parcialmente provido